Tribunal: TJMT
Processo: 0003580-66.2013.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003580-66.2013.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), C. KREIN E CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.561.880/0001-26 (APELANTE), RENATO FRANCISCO KREMER - CPF: 602.874.039-04 (APELANTE), ALANDARC DA ROSA DANTAS - CPF: 659.565.160-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALANDARC DA ROSA DANTAS - CPF: 659.565.160-20 (ADVOGADO), C. KREIN E CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.561.880/0001-26 (APELADO), RENATO FRANCISCO KREMER - CPF: 602.874.039-04 (APELADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - “AÇÃO MONITÓRIA” – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DESCABIMENTO – VÁRIAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR – VIABILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO DEVEDOR – NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO SEU ENDEREÇO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA – IMPOSSIBILDIADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 921, III, DO CPC – “TEMPUS REGIT ACTUS” – APLICAÇÃO DA LEI N.
14.195/2021, APENAS A PARTIR DE SUA ENTRADA EM VIGORA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CREDOR, PARA DESVINCULAR O FIADOR DO NEGÓCIO FIRMADO – DESCABIMENTO – FIANÇA COM PRAZO DETERMINADO – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 656 DO STJ

- VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MANTIDA NOS PATAMARES DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA – ÍNDICE DENTRO DO ESTABELECIDO NO ARTIGO 85, § 2º DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS.

“
Esgotadas as tentativas de citação pessoal no endereço referido na petição inicial, sem sucesso, e tendo o executado mudado após o ajuizamento da ação sem fornecer seu novo endereço, torna válida a sua citação por edital. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.042927-4/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2024, publicação da súmula em 24/06/2024).

“(...)
I - O novo regramento do instituto da prescrição intercorrente estabelecido pela Lei 14.195/2021, que alterou a redação do inciso III e do § 4º do artigo 921 do CPC, prescrevendo que o termo inicial do prazo prescricional passa a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, com a possibilidade de suspensão uma vez, por um ano, aplica-se apenas a partir de sua entrada em vigor (27/08/2021). (...) III - Anteriormente à Lei 14.195/2021, a suspensão do processo era indispensável para definir o termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente, não havendo que se falar, até então, em início automático do prazo prescricional a partir da tentativa de citação frustrada. (...) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.017383-1/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/07/2024, publicação da súmula em 04/07/2024)”.

Em se tratando de fiança com prazo determinado de término, não se mostra necessária a notificação prevista no artigo 835 do Código Civil, não havendo afronta à Súmula n. 656 do STJ.

Não há falar em exorbitância, quando os honorários de sucumbência atendem ao previsto no artigo 85, § 2º do CPC, eis que fixados em 10% sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
C. KREIN E CIA LTDA – ME
e por
A
TIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da
Ação de Cobrança nº 0003580-66.2013.8.11.0045, código 89690,

proposta por ATIVOS atem face de
C. KREIN E CIA LTDA – ME
e
RENATO FRANCISCO KREMER, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado pela requerente para o fim de
condenar
a requerida C. KREIN E CIA LTDA - ME ao pagamento da quantia de R$ 264.818,98 (duzentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e oito centavos), acrescido de juros moratórios simples, desde a citação, no percentual de 1 % ao mês, e, ainda, correção monetária pelo IPCA-E/IBGE desde a data do vencimento de cada obrigação inadimplida. E, por outro lado,
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão condenatória de cobrança referente ao requerido Renato Francisco Kremer, tendo em vista que a fiança foi prestada por tempo certo, restando exonerado do cumprimento da obrigação, conforme a interpretação teleológica do art. 835 do Código Civil. Por consequência, em sintonia com o princípio da causalidade, o Juízo singular
CONDENOU
a empresa requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação acima imposta, conforme o art. 85, §2º, do CPC. Além disso, também com supedâneo no princípio da causalidade, o Juízo “a quo”
CONDENOU
a requerente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do requerido Renato Francisco Kremer no montante correspondente a 10% sobre o valor atualizado da causa (IPCA-E/IBGE), conforme o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em síntese, C. KREIN E CIA LTDA – ME, por meio da Defensoria Pública, na condição de curadora especial, suscita-se nulidade de citação por edital, eis que não houve o esgotamento das tentativas no sentido de localizar o paradeiro do requerido, violando-se o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Diz que “(...) a lisura da citação por edital está no esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor, e não na quantidade de diligências”.

Assevera que a indicação correta do endereço do Requerido é obrigação do autor.

Quanto á prescrição, alega que “(...) O despacho citatório foi lavrado em 06/08/2013. Citação por edital ocorrida em 26/11/2021. A pretensão atine a um contrato para desconto de Cheques. Logo, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sendo que, no caso em tela, do despacho citatório até o presente momento transcorreu quase 10 (dez) anos”.

Ressalta que “(...) o Código Civil é expresso no seguinte sentido: Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, (...) I - por despacho do juiz (...); (...) II – por protesto (...); (...) V – por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor”.

Argumenta, ainda, que “(...) § 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação (...), e que até o momento não houve a incidência de qualquer hipótese de interrupção ou suspensão da prescrição.

Menciona que a demora na citação decorreu por falha do próprio credor que não forneceu o endereço correto dos devedores.

Requer o conhecimento e provimento do apelo, para o fim de reformar a sentença, declarando a nulidade do edital de citação e a prescrição intercorrente.

Já a Apelante, ATIVOS S/A – SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS busca a reforma da sentença, para o fim de que seja mantida a fiança e assim, que seja julgado procedente a cobrança em face de Renato Francisco Kremer, alegando-se que o Réu/Fiador não realizou a notificação prevista no artigo 835 do Código Civil.

Defende a aplicação da Súmula n. 656 do STJ.

Requer o provimento do apelo.

Eventualmente, requer o provimento do apelo para o fim de que os honorários advocatícios sejam reduzidos, alegando que o percentual fixado é excessivo e não atende ao princípio da razoabilidade.

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, apresenta contrarrazões ao apelo interposto pela parte adversa, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que,
nos autos da
Ação de Cobrança nº 0003580-66.2013.8.11.0045, código 89690,

proposta por
ATIVOS S/A –

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
, em face de
C. KREIN E CIA LTDA – ME
e
RENATO FRANCISCO KREMER, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado pela requerente para o fim de
condenar
a requerida C. KREIN E CIA LTDA - ME ao pagamento da quantia de R$ 264.818,98 (duzentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e oito centavos), acrescido de juros moratórios simples, desde a citação, no percentual de 1 % ao mês, e, ainda, correção monetária pelo IPCA-E/IBGE desde a data do vencimento de cada obrigação inadimplida. E, por outro lado,
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão condenatória de cobrança referente ao requerido Renato Francisco Kremer, tendo em vista que a fiança foi prestada por tempo certo, restando exonerado do cumprimento da obrigação, conforme a interpretação teleológica do art. 835 do Código Civil. Por consequência, em sintonia com o princípio da causalidade, o Juízo singular
CONDENOU
a empresa requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação acima imposta, conforme o art. 85, §2º, do CPC. Além disso, também com supedâneo no princípio da causalidade, o Juízo “a quo”
CONDENOU
a requerente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do requerido Renato Francisco Kremer no montante correspondente a 10% sobre o valor atualizado da causa (IPCA-E/IBGE), conforme o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Direto ao ponto. Ambos os apelos não merecem guarida.

Não há falar em nulidade da citação, eis que várias foram as tentativas de localização do endereço devedor, sendo que a obrigação dele (devedor) é atualizar o seu endereço, em caso de mudança.

Assim, comungo com os termos da sentença, não se podendo defender que o devedor agiu de boa-fé.

Portanto, havendo demonstração de busca da citação pessoal, por vários momentos, mas sem êxito, mostra-se perfeitamente legal a citação por meio de edital.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CITAÇÃO DO EXECUTADO POR EDITAL - VÁRIA TENTATIVA DE CITAÇÃO NO ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL - FRUSTRAÇÃO - MUDANÇA DE ENDEREÇO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.

Esgotadas as tentativas de citação pessoal no endereço referido na petição inicial, sem sucesso, e tendo o executado mudado após o ajuizamento da ação sem fornecer seu novo endereço, torna válida a sua citação por edital. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.042927-4/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2024, publicação da súmula em 24/06/2024)

Ademais, também não há falar em prescrição intercorrente.

Não há como aplicar o artigo 921, IIII, do CPC, simplesmente porque antes da vigência da Lei n. 14.195/2021, não havia a hipótese de suspensão da ação por ausência de localização do devedor/executado.

Portanto, não há como desqualificar a sentença, no que diz respeito à aplicação da Lei n. 14.195/2021.

A esse respeito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME ESTABELECIDO PELA LEI 14.195/2001. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONSUMADA.

I - O novo regramento do instituto da prescrição intercorrente estabelecido pela Lei 14.195/2021, que alterou a redação do inciso III e do § 4º do artigo 921 do CPC, prescrevendo que o termo inicial do prazo prescricional passa a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, com a possibilidade de suspensão uma vez, por um ano, aplica-se apenas a partir de sua entrada em vigor (27/08/2021).

II - Com base no regramento anterior à Lei 14.195/2021, o prazo da prescrição no curso do processo somente se iniciava quando, não encontrados bens penhoráveis, fosse determinada a suspensão do processo e não houvesse manifestação do exequente após transcorrido o prazo de 1 ano.

III - Anteriormente à Lei 14.195/2021, a suspensão do processo era indispensável para definir o termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente, não havendo que se falar, até então, em início automático do prazo prescricional a partir da tentativa de citação frustrada.

IV - Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.017383-1/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/07/2024, publicação da súmula em 04/07/2024)”.

Quanto à alegação da segunda recorrente,
ATIVOS S/A –

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS,
buscando justificar a reforma da sentença, sob a alegação de que haveria a necessidade de notificação

prevista no artigo 835 do Código Civil, tenho que ela é descabida, pois se trata de prazo determinado de duração da fiança, de modo que não se aplica o entendimento de necessidade de notificação do credor, não havendo afronta à Súmula n. 656 do STJ.

Também se mostra insubsistente o pedido de reforma da decisão que fixou a verba honorária sucumbencial em 10% (dez por cento), pois ela se encontra dentro dos patamares legais do artigo 85, § 2º do CPC.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024